Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-83.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 0001533-83.2017.8.11.0044
RECORRENTE: N C NETO – ME
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por N C NETO – ME, em face da decisão que determinou a intimação da parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro (id. 100832958).
Recurso tempestivo (id. 103137465).
Contrarrazões em id. 103326993.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Na espécie, assiste razão à embargante, eis que constatada a omissão na análise do pedido de isenção de despesas processuais.
Isso porque foi requerido em id. 98930497 a isenção do preparo recursal com base no artigo 18, da Lei Federal no 7.347/1985.
Logo, deve ser analisado o pleito de justiça gratuita da embargante.
Entretanto, quanto à aplicação do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, melhor sorte não assiste à recorrente, uma vez que essa não autoriza a isenção do preparo recursal ao réu, mas tão somente à parte autora, como se vê:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS BENEFICIA SOMENTE A PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7347/85. 1. A jurisprudência pacificada dessa Corte é no sentido de que a isenção de custas e de despesas processuais previstas no art. 18 da Lei n. 7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, "não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais" (STJ, AgRg no AREsp 685.931/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2015). 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 915966 SP 2016/0119333-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)
Nessa perspectiva, como requerida a gratuidade de justiça, deve ser comprovada a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e tornar nula a decisão de id. 100832958.
Por conseguinte, intime-se a parte recorrente para apresentar os documentos que entender pertinentes que comprovem sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça